Tribunal: STF
Processo: RE 1255101
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – CORREÇÃO – PROVIMENTO.
    1. Em 10 de fevereiro de 2020, assim me pronunciei:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido relativo ao reajuste de proventos e pensões com base no INPC. No extraordinário, a recorrente alega violados o artigo 40, §§ 3º, 8º e 12º, da Constituição Federal. Insiste no direito pleiteado.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Ocorre que em medida cautelar na ADI 4.582 o STF já ó m deferiu liminar a fim de suspender a aplicação do referido art. 15, no que se refere a imposição de índice para os reajustes, reconhecendo que a norma federal viola a independência dos Estados e Municípios quanto a organização dos seus sistemas previdenciários, tendo em vista o disposto nos artigos 24, XII, e § 1º, da CF. 
    […]
    De outra parte, a previsão de revisão anual não autoriza a substituição do legislador pelo Judiciário, a exigir edição de legislação anual específica, que considere os critérios ali fixados, aqueles relativos à disponibilidade orçamentária (arts. 167, II, e 169, ambos da Constituição Federal) e limites de responsabilidade fiscal (Lei Complementar n° 101/00); lei de iniciativa do Executivo (art. 61, § 1 1, II, da Constituição Federal, e art. 24, § 2% I, g da Constituição Estadual). 
    A óptica adotada pelo Colegiado de origem está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo:
     DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS APÓS A EC 41/2003. REAJUSTE DE PROVENTOS. ART. 40, § 8º, DA LEI Nº 10.887/2004. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL. ADI 4.582-MC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS SERVIDORES FEDERAIS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar na ADI 4.582 para suspender a aplicação do art. 15 da Lei 10.887/2004, com redação dada pela Lei nº 11.724/2008, aos reajustes de benefícios concedidos pelos Estados-membros e Municípios. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 
(agravo regimental no agravo em recurso extraordinário nº 989.594, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de novembro de 2017) 
     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 10.887/2004. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(agravo regimental no agravo em recurso extraordinário nº 936.690, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de abril de 2017)
    3. Nego seguimento ao extraordinário. Considerada a fixação em sentença dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), fixo os honorários recursais no patamar de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
    Os embargantes apontam erro material no ato questionado. Alegam ter havido a fixação de honorários recursais, apesar da publicação do acórdão recorrido enquanto vigente o Código de Processo Civil de 1973. Pedem o afastamento da condenação.
    O embargado não apresentou contrarrazões — certidão de 27 de março de 2020. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogada regularmente credenciada, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Assiste razão aos embargantes. Ante a publicação do acórdão recorrido em data anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os provejo para afastar a fixação de honorários recursais.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator